Tribunal: STF
Processo: Rcl 65173
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Antônio Flávio de Fazio contra decisão de Turma Recursal no Processo 1001365-98.2022.8.26.0132, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 600.063/SP (Tema 469 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao aplicar o Tema 800/RG (ARE 835.833/RS), desrespeitou o entendimento firmado no julgamento do Tema 469/RG.  



    Argumenta o reclamante:  



    Ainda inconformado, pelo improvimento do recurso inominado, que divergiu do entendimento dos Tribunais pátrios e do Supremo Tribunal Federal, interpôs Recurso Extraordinário, fls. 317-331, sobrevindo Despacho da Presidência do Colégio Recursal, fls. 460, decidindo que:



    [...]



    Após, conforme certidão de fls. 462, os autos foram remetidos ao E. Supremo Tribunal Federal, de acordo com Despacho supra. Diferentemente do que o esperado, a E. Corte Suprema, às fls. 463- 464, determina a devolução dos autos à Corte de origem para que adotem os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030, do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), alegando a não existência de repercussão geral com base em Recurso Extraordinário com Agravo nº 835833 (tema nº 800):



    [...]



    Após, o STF retornar os autos ao Colégio Recursal, este despacha no sentido de negar seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil:



    [...]



    Irresignado, o reclamante interpôs Agravo Interno, posto que, no caso dos autos EXISTE A REPERCUSSÃO GERAL.



    Todavia, houve Acórdão negando provimento ao recurso:



    [...]



    Ocorre que o Tema nº 469 (RE 600063), que trata do alcance da imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, RECONHECEU a existência de repercussão geral, que deve ser aplicada no caso do reclamante.



    [...]



    Este Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 600063, que originou a Tese nº 469 reconheceu que, nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos, em decisão que restou assim ementada:



    [...]



    Esta hipótese, Excelência, é exatamente o que ocorre nos autos em análise, posto que o reclamante foi ofendido em sessão da Câmara de Vereadores de Catanduva/SP, sem que as falas do vereador tivessem qualquer pertinência com o exercício do mandato.



    E pior, a sessão foi transmitida pelo You Tube e Facebook, de forma que é impossível delimitar a quantidade de pessoas que ouviram as falácias ditas pelo vereador contra o reclamante, pelo fato de as mídias terem ultrapassado a circunscrição municipal.



    Além disso, os links de fls. 474 e 478 contêm o vídeo que demonstra que toda a fala do ilustre vereador se deu após o término da sessão, ou seja, após o encerramento formal da sessão da Câmara de Vereadores.



    Neste sentido, a título de exemplificação, temos a sustentação oral, onde aquilo que, porventura, for falado por nobre causídico após o tempo delimitado pela Corte, não seria considerado.



    Então, tem-se que o vereador, ao desferir sua fala grotesca contra o reclamante, já não estava mais no exercício de seu cargo, mas sim utilizando da Tribuna para ofender a imagem do recorrente (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.   



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Por conseguinte, relativamente ao decidido por ocasião do Tema 800, diante da decisão supra, de rigor que se aplique a referida tese às causas processadas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, notadamente em razão da aplicação subsidiária das disposições da Lei 9.099/95 aos processos submetidos ao rito da Lei 12.153/2009. 



    E, assim, reconhecendo a ausência de repercussão geral da matéria, foi que a E. Presidência desse Colégio Recursal negou seguimento ao Recurso Extraordinário (página 467), decisão objeto deste Agravo Interno. 



    A despeito de eventual discussão acerca da viabilidade de oposição de recurso em face do despacho de páginas 463/464, esclarece-se que não há nos autos comprovação de que a parte agravante se insurgiu contra a r. decisão de páginas 463/464 da Presidência do Supremo Tribunal Federal, sequer houve oposição de embargos de declaração.



    Frise-se, à título de esclarecimento, que inexiste indicação no despacho do Supremo Tribunal Federal de que a devolução dos autos ocorreu com objetivo de aguardar julgamento determinado de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos (inciso III, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil), como também não há indicação no referido despacho que o acórdão recorrido diverge de entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado (art. 1.030, II, do Código de Processo Civil).



    Portanto, permite-se concluir que agiu com acerto a Presidente deste Colégio Recursal ao negar provimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea "a" , do Código de Processo Civil. (documento 4, p. 495).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 800 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.  



    No caso concreto, a aplicação do Tema 800/RG foi determinada expressamente pela Ministra Rosa Weber, após examinar o RE 1.451.505/SP (doc. 4, pp. 463-464). Assim, a autoridade reclamada, ao aplicar o referido tema, estava cumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Ademais, no Tema 469 RG foi fixada a seguinte tese:  



    Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.  



    A Turma Recursal reclamada, ao julgar o recurso inominado, garantiu imunidade a vereador, por palavras proferidas na tribuna da Câmara dos Vereadores, tendo em vista o reconhecimento da pertinência com o exercício do mandato. Veja-se:  



    RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRACONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSAS. VEREADOR. DANO MORAL. Fala de vereador – objeto da presente demanda – tão somente se contrapunha à crítica sofrida por colega vereadora que teria aderido a manifestação promovida por partido político diverso. Requerido que, por ser vereador à época dos fatos, goza de imunidade material, conforme inteligência do art. 29, VIII, da Constituição Federal. Ausência de ato ilícito. Recurso desprovido (documento 4, p. 184).  



    Nesse contexto, a reclamação também seria manifestamente inadmissível, pela inexistência de teratologia, mesmo em relação ao Tema 469/RG, e pela pretensão do reclamante envolver necessariamente o reexame de fatos e provas. Confira-se a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.063-RG/SP – TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 600.063-RG/SP são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - A jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. V- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 50.223 AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/3/2022).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 66.507 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/4/2024).  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator